Tribunal: TJDFT
Processo: 0730159-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730159-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TULIO CARRIJO SOARES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. TULIO CARRIJO SOARES interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, da r. decisão (id. 243799579, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu pedido de bloqueio via Sisbajud, da quantia de R$ 32.000,00, com a finalidade de custear o tratamento cirúrgico do autor, nos seguintes termos: “O bloqueio de ativos autorizado na decisão de id. 240367600 perdeu seu objeto uma vez que ultrapassada, antes de citada a ré, a data agendada para a cirurgia de que necessita o autor para o tratamento da moléstia de que padece. Considerando, contudo, a recalcitrância da ré em cumprir o "supra" aludido decisório, lhe concedo prazo de 3 dias para que demonstre, objetivamente, autorize/providencie o custeio direto do procedimento cirúrgico aos prestadores do serviço, conforme orçamento de id. 240344495, ou deposite referido valor nos autos, possibilitando o seu repasse à clínica Andros, tudo conforme já decidido nos autos, sob pena de "astreintes" no valor de R$ 5.000,00 por dia, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Sem prejuízo, manifeste-se o autor em réplica à contestação.” 2. O agravante-autor afirma que nova cirurgia foi marcada para o dia 24/07/2025, seu estado de saúde é grave e “não pode mais ficar esperando que a seguradora Amil custeie o plano ou deposite o valor do procedimento em conta pois a seguradora não fará isso.” 3. Ao final, requer: A) “Que ocorra o deferimento do pedido de Tutela de Urgência Recursal para que haja o bloqueio via Sisbajud, da quantia de R$ 32.000,00(trinta e dois mil reais) com a finalidade de custear o tratamento cirúrgico do agravante que terá nova data a ser definida não sendo maior que 5 dias; b) Que seja deferido o levantamento do valor, de forma urgente, para que seja repassado a clinica Andros que será a responsável pela cirurgia do agravante.” 4. Preparo (id.74311948). 5. É o relatório. Decido. 6. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 7. A necessidade de realização da cirurgia pleiteada pelo agravante-autor e a gravidade de seu estado de saúde já foram reconhecidas na r. decisão que deferiu a tutela de urgência (id. 240367600, autos originários) e na liminar proferida em agravo de instrumento, por esta Relatoria (id. 243308855), conforme os destaques a seguir: “[...] o relatório de id. 240343092 demonstra a gravidade da situação, com risco de falência total da bexiga.” “Sobre o estado de saúde do agravado-autor e necessidade do tratamento, o relatório médico datado de 8/7/2025 atesta a necessidade e a urgência da realização da cirurgia [...]”. 8. A recalcitrância no cumprimento da tutela de urgência, pela agravada-ré, também está demonstrada, consoante descrito na r. decisão agravada. 9. Imposta a contagem em dias úteis do prazo concedido ao agravado-réu para o cumprimento da obrigação e considerado o fato de ainda não ter havido a publicação da decisão agravada, o término do prazo dar-se-á ao final da semana seguinte. 10. O elastecimento do prazo em mais três para o cumprimento voluntário da decisão, que obrigou o plano de saúde-agravado a custear a cirurgia do agravante-autor, considerada a contagem em dias úteis e o fato de ainda não ter havido a publicação da decisão agravada, aumenta desnecessariamente o risco de ineficácia da medida pelo atraso na realização do tratamento e o agravamento do estado de saúde do paciente. 11. Ademais, a apreensão de valores do agravado-réu está prevista na decisão que concedeu a tutela de urgência como medida efetiva para o cumprimento da ordem judicial, in verbis: “Considerando que a cirurgia está agendada para o dia 09/07/2025, escoado o prazo de 05 dias sem manifestação da ré, proceda-se ao bloqueio via Sisbajud, na quantia de R$ 32.000,00.” (id. 240367600, autos originários). 12. A cirurgia marcada para o dia 9/7/2025 não ocorreu em razão da demora na citação da agravada-ré, circunstância que não pode ser atribuída ao agravante-autor e nem prejudicar a efetivação do seu direito à saúde estabelecido contratualmente. 13. Ainda que a cirugia marcada para o dia de hoje, 24/7/2025, mesma data da interposição do presente recurso, não deva ocorrer em razão do exíguo prazo para o cumprimento das diligências cartorárias, o agravante-autor noticia a possibilidade de breve marcação de próxima cirurgia, sobretudo em consideração ao seu grave estado de saúde. 14. Isso posto, defiro a tutela recursal para determinar o bloqueio via Sisbajud da quantia de R$ 32.000,00 pertencente a agravada-ré, e a transferência do valor diretamente para a Clínica Andros, responsável pela realização da cirurgia, após a comprovação da marcação da cirurgia no juízo de origem. 15. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 16. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 17. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora